Tribunal: TJMT
Processo: 1004469-73.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004469-73.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FRANCINE PROCOPIO PINHEIRO CRISTOVAM - CPF: 965.011.891-87 (AGRAVADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA - CPF: 032.348.281-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INOVAÇÃO RECURSAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – INTERPOSIÇÃO DE REGIMENTAL – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Todas as questões debatidas pela Agravante objeto de discussão foram analisadas e decididas, seja de forma direta ou indireta na decisão agravada. Logo, a pretensão do Agravante é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do agravo regimental.

2. A prescrição, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, pode configurar inovação recursal, caso a mesma não tinha sido suscitada ou questionada anteriormente.

3. O simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão monocrática proferida no Recurso de Embargos de Declaração nº 1004469-73.2017.811.0041, que considerou a prescrição como inovação recursal, uma vez que não havia sido questionada anteriormente.

Argumenta o Agravante acerca da possibilidade de questionar a prescrição bienal e quinquenal referente a FGTS em sede de Recurso de Embargos de Declaração, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública.

Sustenta ainda a necessidade do reconhecimento da prescrição, conforme Tema 608 do STF.

Contrarrazões apresentadas no Id. 111052473.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O objeto central da discussão do Recurso de Embargos de Declaração acima mencionado é saber se a prescrição pode ser debatida por meio do referido aclaratório por tratar-se de matéria de ordem pública.

A tese apresentada pelo Agravante não merece acolhimento, posto que a referida questão debatida e analisada expressamente por esta Operadora do Direito.

Ressalto e reafirmo que a prescrição, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, pode configurar inovação recursal, caso a mesma não tinha sido suscitada ou questionada anteriormente.

Acerca da matéria, trago à colação, os recentes arestos jurisprudenciais emanados deste Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA E NÃO DECIDIDA NO JUÍZO A QUO – ALEGAÇÃO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – SANÇÃO PECUNIÁRIA – VALOR ESTABELECIDO COM FUNDAMENTO NO CDC – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DISCIPLINADA EXPRESSAMENTE EM LEI MUNICIPAL – REDUÇÃO DO QUANTUM SANCIONATÓRIO PELA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Configura inovação recursal, sendo, portanto, vedada a sua apreciação pelo Tribunal de Justiça, a matéria, ainda que de ordem pública, não aventada, ou decidida, no Primeiro Grau de jurisdição.
Existindo lei municipal que preveja as infrações consumeristas, as sanções e os parâmetros de sua aplicação, deve ser observada essa regra local, em detrimento da normal geral (CDC), como o diploma apto para regulamentar essas questões. (TJ/MT - N.U 0006721-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020) (NEGRITEI)

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL – EXCESSO DE PENHORA – INOCORRÊNCIA – VALOR LIBERADO CORRESPONDENTE À REALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Não é possível evidenciar argumentação se for evidenciado a mácula da preclusão,
bem como da inovação recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, já que estas também são sujeitas a questões temporais.
2 – Não há que se falar em excesso de penhora, se houve o respectivo desbloqueio de verba penhorada indevidamente, no montante correspondente. (TJ/MT - N.U 0001482-76.2009.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 02/07/2021) (NEGRITEI)

O que o Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do agravo regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, CAPUT, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 25 DA LEF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto. (TJ/MT - AgR 170274/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)

Para melhor análise trago a colação a íntegra da decisão agravada,
in verbis:

Reanalisando toda a exordial da ação mandamental, bem como os documentos a ela acostados e confrontando-os à decisão embargada, não se verifica qualquer omissão ou contradição, uma vez que a matéria questionada pelo Embargante não foi suscitada anteriormente.

Trata-se, portanto, de inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Mesmo tratando de matéria de ordem pública, como é o caso da prescrição, impossível é a apreciação em sede de Embargos Declaratórios, uma vez que tal recurso visa combater omissão ou contradição interna, ou seja, vício ocorrido no próprio julgado, não admitindo conhecimento e julgamento de matéria externa.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. 1. Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal mátéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo. 2.
Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1779489/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 18/10/2019) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ANÁLISE DOS MARCOS TEMPORAIS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL ILEGAL – RECURSO DESPROVIDO. A tese alegada em sede Embargos de Declaração não foi arguida no momento processual oportuno, tratando-se, portanto, de inovação recursal, insuscetível de apreciação na sede recursal, em razão da preclusão consumativa.

É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.
(TJ/MT - N.U 0001196-60.2008.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020) (NEGRITEI)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – CONTAGEM DO PRAZO – DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO – CÓDIGO CÍVIL/2002 – REGRA DE TRANSIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO (5) ANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – INOVAÇAO RECUSAL – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os Embargos Declaratórios não se prestam como recurso de revisão, e são inadmissíveis na hipótese em que a decisão embargada não padece dos alegados vícios consistentes em omissão, contradição ou obscuridade.
A inovação recursal é incabível em sede de Embargos Declaratórios. Hipótese em que a tese de a prescrição atingir somente o direito de ação, não foi aduzida no momento oportuno.
(TJ/MT - N.U 0134037-25.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (NEGRITEI)

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por fim, registro que não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3º, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos e. pares que a referida decisão foi fundamentada.

Soma-se a isto o fato dos argumentos suscitados pelo Agravante terem sido enfrentados neste Recurso de Agravo Regimental.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022